Tribunal: STF
Processo: HC 224483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.820/DF DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.2.2023 por Rodrigo Fernando Novelli e outro, advogados, em benefício de Cirne Rene Vetter, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Petição n. 10.820/DF, deste Supremo Tribunal Federal, pela qual, em 18.1.2023, converteu-se a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por envolvimento nas práticas de “atos antidemocráticos”, ocorridos em 8.1.2023 na Praças dos Três Poderes, Brasília/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido instaurada a Petição n. 10.820/DF, neste Supremo Tribunal Federal, por decisão proferida no Inquérito n. 4.879/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional”. (e-doc. 6)



    3. Entre outras medidas decididas naquela Petição (PET n. 10.820/DF) em 8.1.2023, determinou-se a “desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal” (e-doc. 6)



    4. Em cumprimento àquela ordem, o paciente foi preso em flagrante, tendo sua prisão sido convertida em preventiva nos termos seguintes, após audiência de custódia realizada em 12.1.2023 (e-doc. 5) :



    “(...)



    A conduta do requerido revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos Deputados Federais e senadores, bem como dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão. 



    Os fatos narrados – com a participação efetiva do investigado, conforme prova dos autos - demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. 



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República. 



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo. 



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da investigação ao financiamento da vinda e permanência dos investigados em Brasília/DF, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito. 



    Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal. A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CIRNE RENE VETTER, CPF nº 990.968.119-68, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM PRISÃO PREVENTIVA. SERVIRÁ ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 



    Comunique-se à Polícia Federal e ao Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República, à Defensoria Geral da União e à Ordem dos Advogados do Brasil, pelos meios eletrônicos. 



    Intime-se” (e-doc. 6)



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta ser a custódia preventiva “teratológica e manifestamente contrária à jurisprudência desta Corte; pois, embora este Tribunal entenda que a ordem de segregação cautelar deva estar pautada em elementos concretos, o decisum que decretou a prisão adota fundamentos abstratos e genéricos” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Alega estar-se “diante de hipótese de mitigação da Súmula n. 606 e de concessão da ordem de ofício, providência admitida por esta Corte nos casos de teratologia ou descompasso à jurisprudência deste Tribunal” (fl. 2, e-doc. 1)



    Assevera que o decreto prisional “não individualiza a suposta conduta do paciente e não elenca motivação específica, particularizada e correlacionada à ação atribuída a ele. Ou seja, a decisão unipessoal menciona genericamente a existência de supostos indícios da prática de crimes, mas em momento algum expressa quais seriam esses indícios e do que eles decorreriam em especial com relação ao caso concreto do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Menciona “diversas jurisprudências desta Suprema Corte, as quais assentam a obrigatoriedade de utilização de fundamentos concretos para justificar o decreto prisional preventivo” (fls. 8-10, e-doc. 1). 



    Afirma que “não pode o ato coator ora questionado suplantar tantos e tão importantes precedentes, construídos sob o manto da Constituição e do Estado Democrático. O Direito Processual Penal exige o respeito às garantias do indivíduo, tal qual já amplamente reconhecido por este Pretório Excelso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no âmbito decisório alusivo aos atos antidemocráticos, verifica-se a prolação de decisões “em lote” e idênticas como se todos os indivíduos estivessem na mesma situação, possuíssem as mesmas condições pessoais e tivessem praticado exatamente os mesmos fatos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o ora impetrante que o Supremo Tribunal Federal CONCEDA AO PACIENTE CIRNE RENE VETTER a ordem pleiteada, em caráter LIMINAR, para que seja concedido o HABEAS CORPUS, isso considerando a total nulidade da decisão abstrata que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    Requer ainda que, ao final, a medida seja CONFIRMADA, em razão do manifesto constrangimento ilegal decorrente da generalidade do decisum que decretou a prisão. 



    Não sendo este o entendimento, requer que a ordem seja concedida de ofício, dado que, consoante a jurisprudência desta Corte Suprema, nas situações em que a decisão é teratológica ou manifestamente contrária à jurisprudência deste Tribunal – caso dos autos – mitiga-se a aplicação do enunciado sumular n. 606” (fl. 12, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    7. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.820/DF e do Inquérito n. 4.879/DF, deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial de desempenho obrigatório. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte”(HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    9. É de se realçar a alusão, no decreto prisional, de que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi “REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL” (fl. 4, e-doc. 6), não tendo sido sequer mencionado se as razões trazidas nesta impetração foram submetidas ao Relator daquele processo, Ministro Alexandre de Moraes, para análise de eventual revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição n. 10.820/DF.



    Intimem-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente